Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N° 44 DO CNJ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 126, §5°, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no art. 126 da LEP, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta na Recomendação n. 44/2013 do CNJ - que indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
2. Considerando que o objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva do apenado e que a finalidade da remissão pelo estudo é o incentivo ao aprendizado, ao bom comportamento e a ressocialização do apenado, a aprovação no ENEM funciona como forma de concessão do benefício, ainda que o apenado possua o Ensino Médio completo anteriormente.
3. Recurso conhecido e provido.